Tribunal: TJPA
Processo: 0004464-23.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004464-23.2016.8.14.0008

APELANTE: LEANDRO CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2°, I, DO CP – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão. A autoria, de igual forma, através do depoimento da vítima, que narrou o
modus operandi
empregado pelo apelante, bem como que reconheceu inequivocamente como sendo autor do crime que lhe vitimou. Aliado ao depoimento testemunhal, todos produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Procedência.
A pena base fixada pelo magistrado deve ser reduzida no patamar mínimo, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, isso porque, da análise das circunstâncias judiciais, inerentes ao tipo, revelam-se incapazes de serem valoradas como negativas, para justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, conforme realizado na sentença condenatória. Na segunda fase, deve ser mantida a reprimenda, pois ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira fase, mantenho a causa de aumento referente ao artigo 157, §2°, I, do CP, na razão de 1/3, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pela Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

LEANDRO CARDOSO DA SILVA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Consta da denúncia que no dia 16 de abril de 2016, por volta das 19h, a vítima Delson da Conceição Costa Silva, estava conduzindo sua motocicleta na Vila dos Cabanos, quando foi abordada pelo ora acusado que com emprego de grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu seu veículo.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Leandro Cardoso da Silva, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I, do CP, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se deu exclusivamente com base na palavra exclusiva da vítima. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito o improvimento, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo parcial provimento, para que seja revista a pena base, redimensionando a pena definitiva.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se deu exclusivamente com base na palavra exclusiva da vítima.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de apresentação e apreensão (fls. 10), onde consta a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante Leandro Cardoso da Silva.

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Apesar de dois policiais militares não lembrarem dos fatos, por se tratarem de muitas ocorrências de roubo de motos, na Vila dos Cabanos, a vítima Delson da Conceição Costa Silva, em juízo, declarou que estava na sua moto, voltando pra casa e quando dobrou em uma rua estreita, teve que reduzir e foi surpreendido pelo apelante, que armado de arma de fogo, anunciou assalto, mandando descer da moto, ocasião em que obedeceu e o apelante empreendeu fuga, na moto roubada. Que foi em casa, pegou o documento da moto e foi na delegacia fazer a ocorrência. Posteriormente, por volta de 01h, o policial ligou para sua casa e quando amanheceu o dia foi à delegacia e a moto estava lá e o apelante Leandro estava preso, tendo reconhecido sem qualquer dúvida o apelante, como sendo autor do crime. Que reconheceu o apelante, apresentou o documento e resgatou a moto. Que enxergava o apelante de vista e facilitou o seu reconhecimento. Que o apelante estava de cara limpa quando lhe abordou. Que seu reconhecimento na delegacia, foi através de uma foto no celular.

Aliado, há o depoimento do Sargento da Policia Militar José Carlos, ouvido em juízo, aduziu que se lembra dos fatos, narrou que a vítima reconheceu o apelante na delegacia, sem sombra de dúvidas, que a vítima afirmou que o apelante estava armado.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição do apelante, visto que as provas constantes dos autos, revelam tanto a materialidade, quanto autoria do crime de roubo, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória.

Colaciono julgado no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância, quando exposta de maneira segura, em que se reconhece o autor do crime e descreve os fatos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Da dosimetria da pena base, o magistrado assim consignou:
“(...) O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima; a consequência é grave, uma vez que a res furtiva não foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que fixo em 05 (cinco) anos e 120 (cento e vinte) dias multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.”

Dessa forma, entendo que deve ser alterada a pena base fixada pelo magistrado, para reduzi-la no patamar mínimo, de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, isso porque, da análise das circunstâncias judiciais, são inerentes ao tipo, incapazes de serem valoradas como negativas, para justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, conforme realizado na sentença condenatória.

Na segunda fase, deve ser mantida a reprimenda, pois ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento referente ao artigo 157, §2°, I, do CP, na razão de 1/3, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a pena base no mínimo legal, alterando por conseguinte a reprimenda aplicada.

É como voto.

Belém,

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/09/2022